Tribunal: TJES
Processo: 5018960-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018960-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZA MACHADO POGGIAN

AGRAVADO: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 921, § 4º E § 4º-A, DO CPC – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA – TÍTULO EXECUTADO É A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO SEM OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não se configura a prescrição intercorrente quando, antes do transcurso do prazo quinquenal contado da suspensão automática prevista no art. 921, §1º do CPC, o exequente apresenta pedido de constrição patrimonial, o que, conforme o § 4º-A do mesmo artigo, interrompe o prazo prescricional.

2. A alegação de nulidade da nota promissória não prospera quando a execução se funda em sentença homologatória de acordo, que possui força executiva própria.

3. Caracteriza-se a preclusão quando a alegação de excesso de execução não é oportunamente suscitada em impugnação adequada, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

4. Insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva quando o acordo homologado em juízo expressamente obriga os novos devedores conjuntamente com a parte executada originária.

5. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem a observância do contraditório previsto no art. 99, § 2º, do CPC, configura nulidade processual, impondo-se a anulação parcial da decisão agravada para regular processamento do requerimento.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5018960-80.2024.8.08.0000

Agravante:

Luiza Machado Poggian

Agravado:

Armistrong Travaglia Ambrosio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos originários, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. (ID. 54350078)

Em suas razões, a recorrente sustenta basicamente que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ainda que se considere a suspensão dos prazos determinada pela
“[...]Lei n°. 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, Covid-19[...]”
. Aduz que o título executivo (nota promissória) é nulo por falta de requisitos essenciais, como o nome do beneficiário e o local de pagamento, além de excesso de execução, pois incluem juros abusivos e cálculos que não respeitam os limites legais. Ademais, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois novos devedores (José Carlos Peccini Fonseca e Carlos Renato Peccini Fonseca) assumiram o pagamento da dívida quando do acordo homologado pelo juízo. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11261114)

Por meio da decisão ID. 12074699 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada. (ID. 12095097)

Vitória, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos originários, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. (ID. 54350078)

A recorrente sustenta seu inconformismo alegando basicamente que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ainda que se considere a suspensão dos prazos determinada pela
“[...]Lei n°. 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, Covid-19[...]”
. Aduz que o título executivo (nota promissória) é nulo por falta de requisitos essenciais, como o nome do beneficiário e o local de pagamento, além de excesso de execução, pois incluem juros abusivos e cálculos que não respeitam os limites legais. Ademais, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois novos devedores (José Carlos Peccini Fonseca e Carlos Renato Peccini Fonseca) assumiram o pagamento da dívida quando do acordo homologado pelo juízo. (ID. 11261114)

Ao proferir a decisão ID. 12074699 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que o inconformismo não deve prosperar, ao menos de forma integral.

Ocorre que, inadimplido o acordo homologado pelo juízo em 08/08/2012 (fl. 43), o agravado requereu o prosseguimento da fase executiva em 23/10/2014) (fl. 52) e, como ressaltado pelo agravado, a ciência da impossibilidade de penhora, ante a não localização de bens passíveis de constrição judicial (fls. 57v-58v), ocorreu em 20/08/2015, conforme se depreende da certidão acostada à fl. 59, dos autos originários.

Como se sabe, prescreve o art. 921, §4º, do CPC, que
“[...]o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

Além disso, de acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo" (AgInt no AREsp 2.271.148/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.639.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Considerando que no caso vertente a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora ocorreu em 20/08/2015, o prazo quinquenal aplicável acrescido ao ano de suspensão automática do feito indicaria o prazo fatal de 20/08/2021 para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Entretanto, como reconhecido pela própria agravante em sua minuta, em 12/06/2021 o exequente protocolou a petição de fl. 149 indicando a existência de um imóvel passível de constrição, tendo requerido a adoção da medida que, ainda que deferida e efetivada em momento posterior (fl. 154, 155/158), não tem o condão de afastar a suspensão ocorrida com o requerimento formalizado antes do transcurso do lapso prescricional, eis que pelo disposto no art. 921, § 4º-A, do CPC,
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”

Em relação à nulidade do título executivo (nota promissória), por falta de requisitos essenciais, como o nome do beneficiário e o local de pagamento, anoto que, como ressaltado pelo juízo,
“[...]o título atualmente executado é a sentença homologatória do acordo judicial, que se reveste de força executiva própria[...]”
, denotando a impropriedade de questionamentos acerca do documento que não lastreia a atual fase executiva da lide.

No que diz respeito ao excesso de execução, por incluir juros abusivos e cálculos que não respeitam os limites legais, consta dos autos que, após ser cientificada da penhora, a recorrente apresentou impugnação às fls. 158/159 na qual se limitou a alegar a impenhorabilidade do imóvel porque a
“[...]referida área está em condomínio[...]”
e, mesmo assim, já teria vendido sua parte para um de seus irmãos, denotando a ocorrência da preclusão quanto à matéria.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.782.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Ademais, ressalto que por meio da decisão de fls. 184/185v, o Julgador de origem rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, pois intempestiva, tendo ainda reconhecido fraude à execução e tornou
“[...]sem efeito o negócio jurídico entre a executada e seu irmão[...]”
.,

Da mesma forma, não vinga o inconformismo da parte no que concerne à rejeição da alegada ilegitimidade passiva, pois constou do acordo homologado pelo juízo que os novos devedores (José Carlos Peccini Fonseca e Carlos Renato Peccini Fonseca), se obrigaram
“[...]juntamente com a executava[...]”
. (ID. 11261114, fl. 20)

Todavia, a indeferir o pedido de gratuidade formulado pela recorrente, o magistrado singular não observou o rito previsto no art. 99, §2º, do CPC, o que, conforme entendimento deste sodalício,
“[...]denota error in procedendo bastante a ensejar a nulidade da interlocutória guerreada[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000408-04.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Mar/2023)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para anular a parte da decisão que apreciou o pedido de gratuidade da justiça realizado pela recorrente, devendo ser observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, antes da apreciação do indeferimento da benesse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.